Tribunal: STF
Processo: HC 218401
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-27
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 759.606/SE.  



    2. Extrai-se dos autos que os pacientes, sargentos da Polícia Militar do Estado de Sergipe, foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 305 do Código Penal Militar (concussão). Apresentadas as respostas à acusação, o Juízo acolheu o pedido da defesa de remessa dos autos ao Ministério Público, para eventual oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal. 



    3. O Promotor de Justiça oficiante entendeu não ser cabível o acordo, por se tratar de delito militar e, ademais, por não considerá-lo suficiente para a reprovação do delito.



    4. Inconformada, a defesa pugnou pelo encaminhamento do feito ao Procurador-Geral de Justiça (art. 28-A, § 14, do CPP), que, assinalando ser cabível o ANPP para os crimes militares, determinou o retorno à unidade ministerial, a fim de que oferecesse o acordo, caso reputasse atendidos os demais requisitos legais.



    5. O Promotor de Justiça, novamente, deixou de oferecer o benefício, acrescentando, à primeira manifestação, o argumento de não ter havido confissão formal e circunstancial do delito.



    6. Instado mais uma vez, o Procurador-Geral de Justiça referendou o pronunciamento.



    7. A defesa, então, impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, tendo o Relator indeferido a liminar. Contra a decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    8. Neste habeas corpus, o impetrante alega ser viável o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do CPP, com base na retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, inc. XL, da CRFB; art. 2º, parágrafo único, do Código Penal). Aduz que os pacientes atendem aos requisitos legais para a concessão do benefício, assinalando, ainda, ser desnecessária a prévia confissão. Argumenta inexistir óbice à aplicação do instituto no âmbito da Justiça Militar, reportando-se, nesse sentido, à Resolução nº 126, de 2022, do Conselho Superior do Ministério Público Militar.



    9. Pretende, em sede liminar, a suspensão do processo na origem, até o julgamento do HC nº 185.913/DF pelo Plenário desta Suprema Corte. No mérito, busca o retorno dos autos à Procuradoria de Justiça, a fim de que seja viabilizada a propositura do acordo em questão.  



    É o relatório. 



    Decido.



    10. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.  



    11. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus nem sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato dito coator, o Ministro Vice-Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    12. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator